Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-08.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000803-08.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. OMISSÃO ESTATAL GRAVE. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 698/STF. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, impondo ao Estado a realização de estudo técnico e a ampliação do Parque Estadual das Sete Passagens em até quinhentos metros da Cachoeira Véu de Noiva, além de obrigações ao Município de Jacobina para proteção ambiental. A apelação teve provimento negado, sendo interposto recurso extraordinário. Os autos retornaram para reexame do acórdão proferido, em razão do Tema 698 julgado pelo STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação judicial que impõe ao Estado obrigação de ampliar Unidade de Conservação viola o princípio da separação dos poderes; (ii) aferir se a decisão proferida está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 698 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF admite a atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais quando demonstrada a ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso implique violação à separação de poderes (Tema 698/STF). O acórdão recorrido aplica corretamente os parâmetros estabelecidos no Tema 698, ao reconhecer o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, identificar omissão estatal grave e determinar medidas proporcionais e adequadas, consistentes na elaboração de estudo técnico e posterior ampliação da Unidade de Conservação. A medida judicial não impõe diretamente a ampliação da unidade como ato administrativo acabado, mas determina a elaboração de estudo prévio para essa finalidade, preservando margem de atuação à Administração Pública. As áreas abrangidas pela ampliação são em grande parte devolutas, o que reduz o impacto orçamentário e evita alegada inviabilidade prática da execução da medida. A sentença e o acórdão indicam, de forma clara, a finalidade a ser alcançada — proteção ambiental efetiva da região da Cachoeira Véu de Noiva —, e a adoção de medidas específicas decorre da omissão prolongada do Estado, evidenciada pela degradação ambiental e risco à saúde pública. IV. DISPOSITIVO Retratação afastada, improvimento da apelação mantido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º; 225; 165; 167, I. CPC, arts. 1.030, II; 931. LINDB, art. 20, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592.581, Tema 698 da repercussão geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 30.6.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000803-08.2020.8.05.0137, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como apeladO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em MANTER O IMPROVIMENTO DO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .